Tribunal: TJMT
Processo: 1038559-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038559-73.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA - CPF: 034.111.551-75 (RECORRENTE), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 20.549.824/0001-22 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 20.549.824/0001-22 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA - CPF: 034.111.551-75 (RECORRIDO), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado no
1038559-73.2018.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos: DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA, ESTADO DE MATO GROSSO e UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA - ME.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇOS MÉDICOS (SAMU). TERCEIRIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONTRATADA. EMPRESA REVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO POR CULPA IN VIGILANDO. DÉBITO COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08.12.2021 (TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ; ADI 4.357-QO). A PARTIR DE 09.12.2021, APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA SELIC (EC 113/2021, ART. 3o; RES. 303/2019-CNJ, ART. 21-A). SÚMULA 43/STJ. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que condena a empresa UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA – ME e, subsidiariamente, o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de R$ 35.550,00 por plantões médicos realizados em 2018, com correção pela SELIC desde o vencimento (Súmula 43/STJ). O Estado busca a improcedência; o autor requer alteração dos índices de atualização para IPCA/INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade subsidiária do Estado diante do inadimplemento da empresa contratada; (ii) definir o índice de correção monetária e os juros aplicáveis, em especial a incidência exclusiva da SELIC após a EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prestação dos serviços e o valor devido (R$ 900,00 por plantão; 39,5 plantões) estão comprovados por escalas e folhas de ponto; a empresa é revel; o Estado não produz prova desconstitutiva (CPC, art. 373, II).

Configurada culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de terceirização, mantém-se a responsabilidade subsidiária, conforme entendimento do STF (Rcl 55.228/MG, observando a ADC 16 e o RE 760.931 – Tema 246).

A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Quanto aos índices: após a ADI 4.357 (QO), aplica-se IPCA-E e juros da poupança; com a EC 113/2021 (art. 3o), a partir de 09/12/2021, incide, uma única vez, a taxa SELIC para atualização e juros, sem suspensão de eficácia (ADI 7047 MC/DF).

Precedentes locais confirmam a aplicação do IPCA-E antes da EC 113/2021 e da SELIC após sua vigência (N.U 0007450-34.2013.8.11.0041; N.U 1023777-95.2017.8.11.0041; N.U 1000482-91.2020.8.11.0051).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante provido para ajustar os consectários: até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; a partir de 09/12/2021, SELIC. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento:

Demonstrados serviços e inadimplemento, a responsabilidade subsidiária do Estado se mantém por culpa in vigilando na terceirização.

A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, aplicam-se IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 (Tema 810/STF e Tema 905/STJ; ADI 4.357-QO) e, a partir de 09/12/2021, apenas a SELIC (EC 113/2021, art. 3o; Res. 303/2019-CNJ, art. 21-A).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; EC 113/2021, arts. 3o e 7o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 21-A; Súmula 43/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 55.228/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12.09.2023; STF, ADI 4.357 (QO), j. 25.03.2015; STF, ADI 7047 MC/DF; STF, RE 760.931 (Tema 246) e ADC 16 (citados na Rcl 55.228); TJMT, N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, j. 12.09.2022; TJMT, N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, j. 08.08.2022; TJMT, N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, j. 10.11.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a empresa requerida, e subsidiariamente, o Estado requerido ao pagamento de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais) ao requerente, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (vencimento dos valores devidos), conforme disposto na Súmula 43 do STJ, calculada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (conforme determina a Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução 303/2019 – CNJ, art. 21-A).

O reclamado ESTADO DE MATO GROSSO postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença para que os índices de correção sejam alterados para o INPC ou IPCA.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, no que concerne à tempestividade do recurso interposto, observa-se que o recorrente fundamenta sua irresignação na alegação de que a matéria versada - aplicação de juros e correção monetária - constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal ou consumativa. Tal argumentação encontra respaldo na doutrina processualista contemporânea, que reconhece a natureza de ordem pública dos consectários legais da condenação, permitindo sua discussão a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

Superada a questão preliminar, adentrando ao mérito recursal, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da adequação do índice de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença recorrida, especificamente quanto à utilização da taxa SELIC como fator único de atualização do débito.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança por serviços prestados com pedido de tutela provisória ajuizada em face da empresa UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o recorrente, médico que prestava serviços ao sistema SAMU através da empresa Universal Med, ajuizou ação de cobrança alegando não ter recebido os valores referentes aos plantões realizados nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2018. Sustentou que a empresa requerida recebia os valores repassados pelo Estado de Mato Grosso, conforme contrato no 068/2016 e aditivos, mas não efetuava o pagamento aos profissionais contratados.

Afirmou que, quando da propositura da ação, constava no sistema FIPLAN que a empresa era credora do Estado, recebendo paulatinamente os recursos sem repassá-los aos profissionais.

O magistrado deferiu pedido de tutela de urgência determinando ao Estado de Mato Grosso que depositasse nos autos a importância devida. O Estado, por sua vez, peticionou informando que a empresa não possuía saldo credor junto ao ente público. Após manifestação do autor comprovando que os valores empenhados foram estornados durante o trâmite processual, mas constavam em restos a pagar do exercício anterior, o Estado interpôs agravo de instrumento, obtendo a suspensão da tutela de urgência.

Diante das reiteradas afirmações quanto à ausência de saldo, o autor requereu a inclusão do Estado de Mato Grosso como devedor subsidiário no polo passivo. Devidamente citado, o Estado apresentou contestação sustentando apenas que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, pugnando pela improcedência da ação. A empresa requerida, embora regularmente citada, não apresentou contestação, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida e, subsidiariamente, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais) ao requerente, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (vencimento dos valores devidos), conforme disposto na Súmula 43 do STJ, calculada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, conforme determina a Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução 303/2019 - CNJ, art. 21-A.

Irresignado, o reclamante interpôs o presente recurso, alegando que a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora favoreceria o devedor principal (empresa), que será executado primeiramente, e somente depois, restando infrutífera a execução, a cobrança se voltaria para o devedor subsidiário (Estado). Sustenta que a SELIC não recompõe adequadamente as perdas inflacionárias nem indeniza justamente o credor que sofre com a demora. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a aplicação do índice INPC ou IPCA, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento dos valores devidos pelos serviços prestados.

A sentença recorrida assim consignou;

“(...)O caso em análise é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, por não haver a necessidade de dilação probatória.

Primeiramente é importante registrar que o Estado de Mato Grosso firmou contrato de no 068/2016/SES com a empresa requerida UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA – ME para prestação de serviços em atendimento pré-hospitalar de Urgência e Emergência, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 (id. 16334937).

E para o exercício do respectivo contrato ,a requerida utilizou dos serviços prestados por médicos terceirizados, figurando assim o Poder Público como o tomador de serviço, a quem competia a função de fiscalizar o correto cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela empresa fornecedora da mão de obra.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2018, o requerente prestou serviços de plantão médico, conforme pode se constatar das escalas de serviço e folhas de ponto (id. 16335392 a 16335403) acostadas com a inicial.

Depreende-se das provas que por cada plantão o requerente iria receber a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) e que o requerente prestou 39,5 (trinta e nove e meio) plantões em favor dos requeridos, sendo 23,5 (vinte e três e meio) no mês de maio/2018, 11 (onze) no mês de junho/2018 e 5 (cinco) no mês de julho/2018.

Registra-se que foram levadas em considerações apenas as folhas de ponto devidamente assinada, carimbada e com a informação do horário de entrada e saída do médico plantonista, sendo desconsideradas as provas que não vieram acompanhadas de tais informações.

Demonstrada a prestação de serviços, competia à requerida a comprovação do pagamento pelo serviço prestado pelo requerente e ao Ente requerido a comprovação de que agiu em diligência na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços.

Em que pese o ônus imputado aos requeridos (artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil), estes não foram observados, não sobrevindo aos autos qualquer prova capaz de desconstituir o pleito inicial, restando incontroversa as provas postas em julgamento.

Portanto, não havendo informação ou comprovação do pagamento pelo serviço prestado pelo requerente, devido é pela primeira requerida o pagamento dos 39,5 (trinta e nove e meio) plantões laborados pelo requerente durante o ano de 2018, que compreende um total de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).

Quanto a responsabilidade do ente requerido no caso em análise, tem-se que este responde subsidiariamente ante a constatação da culpa in vigilando, posto que restou demonstrado que o requerido deixou de fiscalizar com regularidade o contrato administrativo de terceirização laboral. Nesse sentido.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não veda o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em casos como o presente, nos quais fica constatada a culpa in vigilando do Poder Público, que deixou de fiscalizar com regularidade o contrato administrativo de terceirização laboral. 2. Os elementos de convicção que fundamentam o julgado reclamado expressam a negligência do ente público em face do dever de fiscalizar o contrato administrativo. Identifica-se, assim, fiel observância à tese de julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral, pelo juízo reclamado. 3. Uma vez delimitada a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca da caracterização da culpa in vigilando no caso concreto, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de afastá-la. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 55228 MG, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2023 PUBLIC 03-10-2023)

- G.N.

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a empresa requerida, e subsidiariamente, o Estado requerido ao pagamento de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais) ao requerente, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (vencimento dos valores devidos), conforme disposto na Súmula 43 do STJ, calculada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (conforme determina a Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução 303/2019 – CNJ, art. 21-A).

(...)”.

Pois bem. Prima facie, cumpre estabelecer que restou inequivocamente demonstrado nos autos o débito em aberto com o médico recorrente. A análise acurada do acervo probatório carreado aos autos evidencia, de forma inconteste, a prestação dos serviços médicos pelo recorrente junto ao sistema SAMU, conforme comprovam as escalas de serviço e folhas de ponto acostadas com a inicial (ID 16335392 a 16335403), bem como o inadimplemento da contraprestação pecuniária correspondente.

As provas documentais demonstram que o recorrente prestou 39,5 (trinta e nove e meio) plantões em favor dos requeridos, sendo 23,5 (vinte e três e meio) no mês de maio/2018, 11 (onze) no mês de junho/2018 e 5 (cinco) no mês de julho/2018, totalizando o valor de R$ 35.550,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), considerando-se o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) por plantão de 12 horas.

A empresa requerida, devidamente citada, não apresentou contestação, incidindo os efeitos da revelia, que, embora não conduzam necessariamente à procedência do pedido, corroboram a veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

O Estado requerido, por sua vez, limitou-se a alegar genericamente que o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar as alegações autorais ou demonstrar o adimplemento da obrigação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso encontra-se devidamente fundamentada na sentença recorrida, tendo em vista a constatação da culpa in vigilando do ente público, que deixou de fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, permitindo o inadimplemento das verbas devidas aos profissionais que prestavam serviços ao sistema SAMU.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, deve ser observado o entendimento do STF, que no julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i)
fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

Assim, até 25/03/2015, aplicam-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

A partir de 25/03/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Porém, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 houve alterações de tais parâmetros a partir de 09/12/2021, vejamos:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

(...)

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, dispõe o art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

O questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, não afasta a sua aplicabilidade enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU. A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.
A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021
. (N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA

– PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

RENÚNCIA

– ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA -

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE -

A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora. (N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Deste modo, infere-se que as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da nova emenda constitucional terão índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (art. 7o da EC no 113/2021).

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA. REVELIA DA PARTE RÉ. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 13.000,00, a título de honorários médicos, acrescidos de correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na alegação da Apelante de inexistência de prova da relação jurídica entre as partes e na insuficiência da documentação apresentada pelos Apelados para demonstrar a prestação dos serviços médicos.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra a efetiva prestação dos serviços médicos em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica no Hospital Municipal de Cuiabá nos meses de novembro e dezembro de 2022, conforme notas fiscais, contrato, escalas de plantão e notificação anexados aos autos.

4. A Apelante foi regularmente citada, mas não apresentou contestação, nem compareceu à audiência de conciliação, resultando na sua revelia.

5. Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, caberia à parte ré apresentar elementos aptos a desconstituir o direito da parte autora, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança de honorários médicos quando demonstrada a efetiva prestação do serviço por meio de documentação idônea, sendo insuficiente a impugnação genérica da parte ré, sobretudo quando configurada a revelia."
(N.U 1025419-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS MÉDICOS. OMISSÃO/OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS EM PRIMEIRO GRAU E NÃO CONSIDERADAS NA SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ESCALA DE PLANTÃO ASSINADA POR DIRETORA TÉCNICA HOSPITALAR. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. COBRANÇA DEVIDA. EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1002801-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante para reformar parcialmente a sentença, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, ficando mantidos os demais termos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado.

Condeno o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025